Tribunal: TCU
Processo: 007.041/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia dos procedimentos de aprovação, acompanhamento e fiscalização dos Planos de Fechamento de Mina - PFM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que avaliou a eficiência e eficácia dos procedimentos de aprovação, acompanhamento e fiscalização dos Planos de Fechamento de Mina implementados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração que, no prazo de 180 dias, apresente plano de ação, com ações, responsáveis e prazos de implementação, para: 9.1.1. elaborar diagnóstico da situação dos títulos autorizativos de lavra objeto desta auditoria (quantos estão em operação, suspensos ou abandonados); e 9.1.2. eliminar o estoque de planos de fechamento de mina e de pedidos suspensão e de renúncia pendentes de análise; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) a incluir em seu planejamento operacional fiscalização do tipo Acompanhamento sobre o tema Plano de Fechamento de Mina com o objetivo de acompanhar: 9.2.1. o Grupo de Trabalho criado para a Revisão e Modernização da Resolução-ANM 68/2021 sobre fechamento de mina, no âmbito da Agenda Regulatória da Agência Nacional de Mineração; 9.2.2. o Acordo de Cooperação Técnica entre Agência Nacional de Mineração, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, assinado em 27/6/2024, para atendimento às obrigações previstas na legislação vigente, e normas infralegais, que abordem de forma integrada as questões relacionadas à mineração e ao meio ambiente; 9.2.3. a efetiva instalação da Gerência de Sustentabilidade e Fechamento de Mina, criada pela Resolução-ANM 211/2025, alterada pela Resolução-ANM 224/2025; e 9.2.4. o plano de ação constante do item 9.1. 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e a Agência Nacional de Mineração; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.